Tribunal: TJDFT
Processo: 0748388-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748388-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS TORRES DE MELO AGRAVADO: CERAMIKALYS INDUSTRIA CERAMICA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VINICIUS TORRES DE MELO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, Dra. Nayrene Souza Ribeiro da Costa, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de CERAMIKALYS INDÚSTRIA CERÂMICA E COMÉRCIO LTDA – ME indeferiu o pedido liminar de suspensão dos atos expropriatórios decorrentes do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel por ele ofertado em garantia de contrato de mútuo firmado com a parte adversa. Em suas razões recursais (ID 78030523), o agravante afirma, em síntese, que o imóvel objeto da medida expropriatória é bem de família, protegido pela Lei no 8.009/1990, e que o procedimento de execução extrajudicial está eivado de nulidades, uma vez que a agravada não é instituição financeira nem autorizada a operar no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, sendo, por conseguinte, parte ilegítima para valer-se dos mecanismos da Lei no 9.514/1997. Nessa linha argumentativa, requer: “c) A concessão imediata de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender todos os atos expropriatórios e de consolidação da propriedade fiduciária, especialmente o leilão extrajudicial do imóvel residencial do Agravante, garantindo-se sua permanência na posse do bem até decisão final deste recurso; d) O deferimento da tutela provisória recursal de urgência, para determinar que a Agravada se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança, consolidação ou alienação do imóvel, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, assegurando-se a efetividade da medida; e) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal; f) Ao final, o provimento integral do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a nulidade do procedimento de execução extrajudicial, declarando-se a impossibilidade de aplicação da Lei no 9.514/97 à Agravada, por não se tratar de instituição financeira ou autorizada pelo Banco Central, bem como a impenhorabilidade absoluta do imóvel nos termos da Lei no 8.009/1990; g) Consequentemente, requer-se a manutenção da posse e da propriedade do imóvel em nome do Agravante até o trânsito em julgado da ação originária, evitando-se dano irreparável e assegurando-se a plena proteção do direito à moradia e à dignidade da pessoa humana; h) Por cautela, requer-se ainda que, em caso de leilão já designado ou em curso, seja determinada a suspensão imediata de sua realização, comunicando-se ao Cartório de Registro de Imóveis e ao Tabelionato competente, a fim de evitar a consolidação irregular da propriedade em nome de terceiro.” Preparo recolhido (ID 78040703). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Intimado para comprovar sua suposta hipossuficiência econômica, optou o requerente pelo recolhimento das custas iniciais. Lado outro, requer o autor, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos atos expropriatórios decorrentes do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel por ele ofertado em garantia de contrato de mútuo firmado com a parte adversa sob alegação de que o procedimento em questão padeceria de supostos vícios. Neste momento processual, entretanto, não se vislumbra inequívoca percepção de verossimilhança das alegações da parte autora. Isso porque, à luz do artigo 22 e seguintes da Lei n.o 9.514/97, não se depreende dos fatos narrados na inicial a injuridicidade da conduta atribuída à ré. Ademais, tendo o autor oferecido o bem "sub judice" em garantia de forma espontânea, não lhe socorre a alegação de impenhorabilidade do bem de família. Posto isso, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela postulada. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se. Na hipótese da parte ré ser cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, sua citação ocorrerá via sistema. Não sendo encontrada a parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas governamentais à disposição do Juízo, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados.” Com efeito, a alegação de impenhorabilidade do bem de família não se sustenta, nesta fase, à luz da orientação deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que a voluntária afetação de imóvel como garantia fiduciária afasta a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de imóvel de propriedade da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em analisar se a proteção do bem de família recai sobre o imóvel penhorado, que foi oferecido em garantia de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A proteção do bem de família deve recair apenas sobre o único imóvel em que se comprove a residência permanente da executada e de sua família, conforme art. 5o da Lei n.o 8.009/90. 4. No caso, a agravante renunciou à proteção do bem de família ao oferecer o imóvel como garantia de dívida, nos termos do art. 3o, inciso V, da Lei n.o 8.009/9. 5. A jurisprudência do TJDFT confirma que a impenhorabilidade não pode ser arguida quando o imóvel é oferecido como garantia real. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Há renúncia à impenhorabilidade do bem de família, quando o imóvel é oferecido como garantia de dívida”. Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.009/90, artigo 3o, inciso V e artigo 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717077-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08/08/2023, p. 22/08/2023.” (Acórdão 2019187, 0705840-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) Do mesmo modo, a legitimidade da agravada para celebrar contrato de mútuo com garantia fiduciária tampouco se revela, de plano, inviável, inexistindo nos autos elementos suficientemente robustos que demonstrem violação direta ao regime jurídico do Sistema Financeiro Imobiliário ou nulidade formal do negócio jurídico. Logo, não se avista fundamento fático-jurídico que justifique a pretensão liminar, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão, quando do julgamento de mérito recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator